Tribunal: STF
Processo: RE 1279894
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LOCAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO — NEGATIVA.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina confirmou o entendimento do Juízo quanto à concessão da ordem em mandado de segurança para assegurar a observância da paridade em relação aos proventos de pensão por morte. No extraordinário, o recorrente aponta a violação dos artigos 6º-A, 7º e 9º da Emenda Constitucional nº 41/2003. Afirma inaplicáveis as normas de paridade remuneratória aos benefícios provenientes de servidores militares. 
    2. Extraio o seguinte trecho do acórdão recorrido: 
    O Grupo de Câmaras de Direito Público desta Corte já decidiu, em 24-7-2019, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0329745-15.2015.8.24.0023/50000, da Capitl, relatado pelo Exmo. Sr. Des. Jaime Ramos, que:
    “Nos termos do que autoriza o § 2° do art. 42 da Constituição Federal de 1988, as pensões por morte de servidores militares estaduais (policiais e bombeiros) podem ter regras de integralidade e paridade distinta da referentes aos servidores civis, desde que na Unidade da Federação seja editada ‘lei específica’ para tanto. No Estado de Santa Catarina não há ‘lei específica’, as pensões por morte de servidores militares deste Estado, falecidos após a Emenda Constitucional n. 41/2003, regulam-se pelos §§ 7° e 8° do art. 40 da Constituição Federal de 1988 e, por conseguinte, para terem paridade com a remuneração dos servidores militares em atividade, deverão observar as regras de transição do art. 3° da Emenda Constitucional n. 47/2005, em obediência ao estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.580/RJ, com repercussão geral (Tema n. 396*)(grifou-se).
    Assim, falecido o servidor público após 19-12-2003, data da publicação da EC n. 41/2003, a pensão por morte de seus dependentes deve ser reajustada nos termos da lei, conforme dispõe o art. 40, §8°, da CF/1988.
    Há, contudo, exceção a essa regra, trazida pela EC n. 70/2012, a qual garantiu a paridade às pensões derivadas de óbito de servidores que tenham ingressado no serviço público até a data da publicação da EC n. 41/2003 e que tenham se aposentado por invalidez permanente decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave.
    [...]
    No caso, o instituidor do benefício ingressou no serviço público aos 15-4-1959 (fl. 21), foi reformado por incapacidade física aos 15-9-1975 (fl. 19) – que equivale à aposentadoria por invalidez – e faleceu aos 23-12-2012 (fl. 18).
    Portanto, Maria Aparecida de Lima Guilherme tem direito à paridade remuneratória com os vencimentos pagos aos servidores ativos, pois o ex-servidor observou os requisitos especificados na EC n. 70/2012.
    [...]
    Do corpo do acórdão, extraem-se os fundamentos que serão utilizados como razão de decidir: 
    [...]
    A discussão trazida diz respeito sobre a aplicação do § 7° do art. 40 da Constituição Federal, com a redação trazida pela EC n. 41/2003, sobre o cálculo da pensão por morte percebida pela agravada.
    Pois bem.
    Em primeiro lugar, é de se considerar que o segurado faleceu em 22.01.2012, quando já em vigor a EC n. 41/2003, que alterou o art. 40 da Constituição que passou a prever: 
    [...]
    O comando constitucional possui, indiscutivelmente, aplicação ao caso em apreço e a sua interpretação é simples, quase literal.
    Basta, para tanto, que a autarquia agravante efetue o cálculo do benefício a ser percebido pela impetrante tomando em conta o valor equivalente ao teto estabelecido para o Regime Geral de Previdência Social, acrescido do percentual de 70% (setenta por cento) sobre a diferença restante do montante da totalidade dos proventos que o ex-servidor aferiria se vivo estivesse.
    Qualquer interpretação de forma diversa irá, inevitavelmente, acarretar em modificação da base de cálculo estipulada pela Constituição Federal. Até porque, o teto remuneratório serve tão somente como limitador, caso o valor final da pensão ultrapasse aquele limite estipulado, não podendo, contudo, servir como base de cálculo para o benefício.
    [...]
    Quanto à base de cálculo, deve ser observada “a Lei Complementar Estadual n. 614/13, tendo como base a totalidade dos proventos do instituidor se vivo fosse, excluídas as verbas de caráter indenizatório e observados os limites e tetos remuneratórios (art. 40, § 7°, da Constituição da República e art. 23, III, da Constituição Estadual)” (TJSC, Apelação Cível, n. 0307011-36.2016.8.24.0023 da Capital, rel. Des. Ricardo Roesler, Terceira Câmara de Direito Público, j. 17-09-2019).
    [...]
    A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pelo Tribunal de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o Verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso. 
    Acresce que da leitura do acórdão impugnado mediante o extraordinário depreende-se ter o Colegiado de origem julgado o mandado de segurança a partir de interpretação conferida a normas locais. Procedeu à análise da Lei complementar estadual nº 614/2013. Ora, a controvérsia sobre o alcance de lei local não viabiliza, conforme sedimentado pela jurisprudência verbete nº 280 da Súmula: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário , o acesso ao Supremo. Está-se diante de caso cujo desfecho final fica no âmbito do próprio recurso ordinário. Confiram com a seguinte ementa: 
    DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR FALECIDO ANTES DA EC Nº 41/2003. ÓBITO APÓS SEU ADVENTO. PARIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 129/1994. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, bem como o reexame da legislação local, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (agravo regimental no recurso extraordinário nº 1.138.948, Primeira Turma, relatora a ministra Rosa Weber, acórdão publicado no Diário da Justiça de 10 de outubro de 2019). 
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 22.6.2017. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ÓBITO OCORRIDO EM DATA POSTERIOR À EC 41/2003. DIREITO DA PENSIONISTA À INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS E À PARIDADE COM SERVIDORES EM ATIVIDADE. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE AO TEMPO DA MORTE DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO. LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS 129/1994 e 412/2008. REEXAME. SÚMULA 280/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal tem orientação firmada no sentido de que, em matéria previdenciária, se aplica a lei vigente ao tempo da reunião dos requisitos para a concessão do benefício. Aplicação da máxima tempus regit actum. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a verificação da ofensa à Constituição Federal depender do reexame das regras estaduais para concessão de aposentadoria e pensões aos seus servidores. Incidência da Súmula 280/STF. Hipótese em que a violação ao Texto Constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Incidência da Súmula 512 do STF. (agravo regimental no recurso extraordinário nº 1.047.407, Segunda Turma, relator o ministro Edson Fachin, acórdão publicado no Diário da Justiça de 7 de maio de 2019).
    3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator